Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA INVENTARIANÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO QUANTO ÀS RECEITAS DE UM DOS IMÓVEIS. NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PRESTAÇÃO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inventariante está obrigada a prestar contas de sua gestão, ao deixar o encargo ou sempre que o Juiz lhe determinar, conforme dispõe o art. 618, VII do Código de Processo Civil.
2. A ação de prestar contas, determinada no curso do inventário pelo Juízo monocrático, objetivou a celeridade diante das controvérsias suscitadas pelos herdeiros quanto à administração dos bens.
3. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento, o que não ocorreu no caso em concreto.
4. Além da omissão dos rendimentos quanto ao aluguel de um dos imóveis inventariados, as contas apresentadas padecem de desorganização e informações parciais, o que motivou a sua rejeição.
5. O valor dado à prestação de contas não se basear no valor do total dos bens inventariados, já que nem todos os bens acarretam receita.
6. Negou-se provimento ao apelo.